Tribunal: TJDFT
Processo: 0709282-05.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709282-05.2017.8.07.0018 RECORRENTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE QUARTEL. SUBESTAÇÃO ELÉTRICA. AQUISIÇÃO POR INICIATIVA DA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL OU ADITAMENTO. VALOR DE MERCADO. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA. TERMO ADITIVO AO CONTRATO. EXECUÇÃO INTEGRAL DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA. REAJUSTE. DEMORA IMPUTÁVEL À CONTRATADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS CUSTOS. 1. A aquisição de subestação elétrica não prevista no projeto licitado, realizada por iniciativa da contratada, não enseja o pagamento do valor supostamente pago por ela, pois caracterizaria burla à necessidade da licitação. Embora a incorporação dos bens possa resultar em benefício ao Poder Público contratante e deva ser remunerado para evitar enriquecimento ilícito, o valor correspondente não pode ser aquele indicado pela contratada, pois a hipótese não se insere dentre aquelas que permitem a dispensa de licitação e não há suficiente comprovação do valor de mercado do produto. Assim, mesmo não havendo prova efetiva do valor de mercado apurado em processo administrativo diverso, deve prevalecer o valor apontado pelo contratante, a fim de resguardar o interesse público. 2. Constatado que o laudo de perícia judicial, ao atestar a execução dos serviços constantes de aditivo contratual, não se valeu dos mesmos critérios constantes das especificações técnicas para aferir a execução integral e adequada, e havendo a documentação quanto a incorreções apuradas administrativamente, é improcedente o pedido de condenação ao pagamento correspondente. 3. A ausência de demonstração analítica da variação dos custos obsta a pretensão de revisão visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. 4. Estando sobejamente demonstrado que o atraso na obra decorreu de causas imputáveis à contratada, não prospera a pretensão de reajuste do preço. 5. Apelo do réu provido. Apelo da autora não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 57, §1o, da Lei 8.666/1993, porque, formalizada a prorrogação do contrato administrativo por fato alheio à vontade das partes (força maior), ou por situações imputáveis à contratante, é descabida a discussão acerca da culpa exclusiva da contratada para afastar a necessidade de restauração do equilíbrio econômico-financeiro; c) artigo 509 da Lei Adjetiva Civil, pois a apuração do valor do reajuste deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, tendo-se por base a variação na equação econômico-financeira; d) artigo 59 da Lei 8.666/1993, haja vista que, apesar de existir nulidade contratual por ausência de licitação, a administração deve pagar pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de configurar o vedado enriquecimento ilícito; e) artigos 65, §6o, da Lei 8.666/1993, 492, caput, 1.002 e 1.013, todos do CPC, porquanto, comprovado e reconhecido o aumento dos encargos do contratado por ato unilateral da contratante, esta deve ressarcir a contratada, sem condicionar o pagamento pelos serviços contratados e efetivamente prestados à emissão do termo de recebimento da obra; acentua que, como a administração não recorreu da sentença nesse ponto (pleiteando a improcedência do pedido), deve ser observada a regra da adstrição/correlação do provimento jurisdicional ao pedido recursal; f) artigo 73, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei 8.666/1993, argumentando que a Administração tem o dever de receber, por instrumento formal, as prestações realizadas no âmbito dos contratos por ela firmados, especialmente quando já está usufruindo e ostentando a posse do bem contratado; g) artigo 85, §3o, inciso II, do CPC, tendo em vista que, nas causas em que é parte a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico causa, quando superior a 200 (duzentos) salários-mínimos. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Ubaldo Barbosa (OAB/DF 47.242) e Ana Luísa Rocha (OAB/DF 64.379). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido tão-somente quanto à tese de contrariedade ao artigo 85, §3o, inciso II, do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Ubaldo Barbosa (OAB/DF 47.242) e Ana Luísa Rocha (OAB/DF 64.379). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015